Tribunal: STF
Processo: RHC 222326
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Inadequação da via eleita. Condenação transitada em julgado. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que ao julgar o HC 761.357 proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO REVISIONAL. INADEQUAÇÃO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO DE CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS EX OFFICIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O trânsito em julgado da condenação ocorreu antes da protocolização da inicial deste feito. Nesse contexto, o pedido formulado na exordial consubstancia pretensão revisional, a despeito de não ter sido inaugurada essa competência do STJ. Isso porque, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". 



    2. Ausência de pressuposto para a concessão de ordem ex officio. 



    3. O art. 105, inciso I, alínea f, da Constituição da República, prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça "processar e julgar, originariamente", "a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões". Em outras palavras, e em conformidade com o disposto no art. 187 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, há via processual específica reservada para assegurar a) a preservação da competência do STJ e b) a autoridade de seus julgados, no caso de descumprimento ou, é claro, o cumprimento parcial do decisum, qual seja, a reclamação constitucional. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta, em síntese, que houve negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de Justiça estadual, que não cumpriu a determinação do Superior Tribunal de Justiça proferida nos autos do REsp 1816442. Requer “a procedência do presente recurso de ordinário, concedendo a ordem, mesmo que de ofício, de Habeas Corpus para reconhecer e decretar a NULIDADE do Acórdão prolatado pelo TJRS, determinando a prolação de outro, cumprindo o acórdão do STJ e portanto, contemple as demais alegações defensivas conforme tecidas quando dos embargos infringentes”.



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



    6. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Veja-se a seguinte passagem do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    [...]



    No caso, a condenação transitou em julgado antes da impetração da inicial deste writ (fl. 14). Nesse contexto, tem-se que o writ foi manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência do STJ. Isso porque, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados".



    [...].



    7. E mais: o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via do habeas corpus não se destina a impugnar questões relativas a descumprimento ou violação à autoridade de decisão, cabível, no entanto, a reclamação constitucional, prevista no art. 105, II, f, e cujo procedimento está regulamentado nos artigos 988 e seguintes do Código de Processo Civil” (HC 173.674, Rel. Min. Gilmar Mendes). Ainda nessa linha, veja-se o HC 97.216 ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa.



    8. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator